Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721372-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMAL YUSUF AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jamal Yusuf em face da r. decisão (ID 47315972) que, nos autos da Execução movida por BRB Banco de Brasília S/A, deferiu o pedido de penhora da remuneração do Executado, no percentual de até 20% (vinte por cento). Alega, em resumo, a impenhorabilidade dos salários. Sustenta que a penhora determinada tem potencial de causar “lesão grave e de difícil reparação”, pois prejudicará a subsistência dele e da família. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx) Partilho do mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. No caso concreto, a despeito de o Agravante indicar que a penhora malfere a dignidade dele, conforme contracheque com remuneração líquida que não supera R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é possível constatar da declaração de imposto de renda juntada aos autos de referência (ID 150091285, na origem) que o Recorrente percebe valores de outras fontes, que lhe renderam R$ 243.379,67 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) no ano de 2021. Nesse cenário, a priori, a penhora determinada não é capaz de prejudicar o sustento do Agravante. Destaque-se ser necessário esforço da parte devedora para arcar com o pagamento da dívida contraída. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator